Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Conexão entre processos. Inexistência. Princípio da não surpresa. Não violação. Substituição de penhora. Inovação recursal. Alegação de mora e excesso de execução. Coisa julgada. bloqueio de valores. Impenhorabilidade não demonstrada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora, determinou a liberação do montante bloqueado ao exequente.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a conexão do processo executivo com ação revisional extinta; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da não surpresa; (iii) verificar se cabe a substituição da penhora por garantia judicial ou caução idônea em sede recursal; (iv) analisar se é possível rediscutir a validade da constituição do devedor em mora e do excesso de execução; (v) apurar se os valores bloqueados são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A conexão prevista no art. 55, § 1o, do CPC, pressupõe a existência de processos pendentes. Se um dos processos foi extinto com trânsito em julgado, indevido o reconhecimento da conexão.
4. Não viola o princípio da não surpresa a decisão que se limita a enfrentar os pontos levantados na exceção de pré-executividade.
5. Se o pedido de substituição da penhora não foi apresentado perante o juízo de origem, sua apreciação por este Tribunal implicaria supressão de instância, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.
6. Rejeitadas as alegações de não constituição da mora e de excesso de execução por sentença transitada em julgado nos embargos à execução, descabida a reanálise da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.
7. A alegação genérica e desprovida de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados é insuficiente para afastar a constrição.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1o; art. 373, II; art. 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711372-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 25/9/2025.